Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738478-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: SUELEN CRISTINA DOLORES ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por PORTO SEGURO SAÚDE S/A, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual restou indeferido o pedido de liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 52461803. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator